Tribunal: TJMT
Processo: 0005357-13.2013.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005357-13.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA - CPF: 817.179.381-91 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 420.637.101-63 (APELANTE), JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 329.268.551-68 (APELANTE), MARIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 420.637.101-63 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 329.268.551-68 (APELADO), MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA - CPF: 817.179.381-91 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E QUE O IMÓVEL FOI DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – AUTOR QUE COMPROVA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO PREÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – DEMANDADOS QUE NÃO APRESENTARAM FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe aos réus apresentarem fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos dos direitos sustentados pela parte Autora.

Não havendo prova robusta da existência da ocorrência de agiotagem ou dos (vício de vontade, coação e simulação), não há que se falar em nulidade da escritura pública de transferência de imóvel.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÃMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005357-13-2013

APELANTES: JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO E MARIA HELENA DE OLIVEIRA

APELADO: MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria Helena de Oliveira
e
José Cândido de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
julgou procedente a Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo Apelado para conformar a liminar e imitir o Autor na posse do imóvel registrado sob a matrícula n. 18.566 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste
bem como
julgou improcedente a Reconvenção condenando os réus/Reconvintes
ao pagamento ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que
a reconvenção foi julgada improcedente
, ao fundamento de que réus/reconvintes não comprovaram que ocorreu simulação com relação a compra e venda questionada e, que tampouco, comprovaram que desconheciam o documento que assinaram, contrariando a prova dos autos.

Alegam que o Apelado ajuizou imissão de posse na qual sustentou que adquiriu dos demandados em 07/12/2011, o imóvel objeto da matrícula n. 18.566 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deveria ser desocupado em 10/02/2013, conforme ajustado entre as partes, cujo prazo foi vencido sem que houvesse a desocupação do imóvel, ensejando o ajuizamento da demanda sendo imitido na posse do imóvel.

Sustentam os Apelantes que jamais pretenderam vender o imóvel em questão uma vez que era utilizado em suas atividades lucrativas.

Verberam que como necessitavam de dinheiro para revalidar a Auto-Escola que funcionava no local, tiveram conhecimento que o Autor/Apelado emprestava dinheiro e que poderia lhes emprestar os recursos que precisavam.

Asseveram que obtiveram o empréstimo junto ao Apelado para restituição com juros no prazo de 6 (seis) meses, sendo repassado aos mesmos duas parcelas, sendo uma de R$ 30.000 (trinta mil reais) e a segunda de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alegam que o Apelado a pretexto de firmar documento com os Apelantes em que estes davam o imóvel em garantia de pagamento, e se aproveitando da inocência dos mesmos apresentou documento diverso, simulando compra e venda, cujo documento não foi lido de forma apropriada pelos Reconvintes ora Apelantes que terminaram por firmar

compra e compra quando não era a verdadeira pretensão dos

mesmos, restando, portanto,

simulada a escritura pública de compra e venda.

Afirmam que vencido o prazo para devolução do valor tomado em empréstimo do Apelado este negou-se a receber o montante, sob alegação de que não precisava, oportunidade em que tiveram conhecimento de que haviam firmado a compra e venda da casa, quando pretendiam apenas dar esta em garantia da dívida.

Asseveram que buscaram discutir a questão na Reconvenção, acrescentando que o negócio realizado entre as partes é nulo havendo, no caso, elementos que convergem para o provimento do recurso, uma vez que o caso não se tratava de compra e venda do imóvel, mas de uma operação de empréstimo em que a casa foi dada em garantia.

Sustentam a necessidade de indenização a título de danos morais, sendo no caso
in re ipsa
surgindo do fato de que ocorreu desvio quanto ao instrumento firmado entre as partes que era apenas para garantia o pagamento do empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no entanto, foram obrigados a sair do imóvel. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o ilícito causado pelo Autor/Reconvindo ao simular o verdadeiro ato de vontade dos Apelantes, causando-lhes sofrimentos, bem como seja o mesmo condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que ajuizou a demanda, tendo os réus apresentado reconvenção pretendendo o reconhecimento de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel e do recibo de pagamento, aduzindo tratar-se de atos simulados sendo julgada improcedente a Reconvenção.

Assevera que inconformados ingressaram com o presente recurso no qual, alegam que o Apelado é agiota e que o contrato de compra e venda firmado entre as partes seria simulado e que foram levados a erro quando da sua assinatura.

Alega que na realidade atua no ramo de compra e venda de máquinas, veículos e imóveis e se interessou pelo imóvel dos Apelantes, tendo as partes de livre vontade pactuado o documento questionado, sendo concedido 14 meses para desocuparem o imóvel o que não ocorreu.

Afirma que a alegação dos Apelantes de que houve engano na transação e que não estavam vendendo o imóvel mas apenas dando-o em garantia não prospera,

mesmo porque haviam colocado placa de venda no local e assinaram contrato de compra e venda e recibo de quitação efetivando a transferência do imóvel para o Autor/Apelado perante o tabelião não podendo suscitar engano quanto a negociação.

Assevera que os Apelados alegaram ter emprestado R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), no entanto, apenas um crédito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ademais, não comprovaram que o Apelado pratica agiotagem. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024